Tribunal: TJDFT
Processo: 0767881-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0767881-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília. Nada obstante a presente conclusão para esta Desembargadora Relatora, observa-se que a presente distribuição se encontra equivocada, eis que esta Turma Criminal é órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 12, I, b1, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição deste Recurso para uma das Secretarias das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora